Tribunal: STF
Processo: RE 1344243
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR DOMÉSTICO. SEGURO-DESEMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO CAPUT DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUERIMENTO. PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE NORMA INFRALEGAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba:



    “ADMINISTRATIVO. SEGURO-DESEMPREGO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REQUERIMENTO APRESENTADO DEPOIS DE DECORRIDOS 90 DIAS DA DISPENSA. RECURSO DA PARTE AUTORA. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA” (e-doc. 6).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. A recorrente alega contrariado o caput do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que se discute “a inconstitucionalidade do art. 29 da Lei Complementar nº 150 de 2015, que estabelece disposições normativas sobre o contrato de trabalho doméstico, especificamente, sobre o prazo decadencial máximo de 90 (noventa) dias para requerimento do seguro-desemprego, a contar da data de dispensa sem justa causa. 



    A tese de inconstitucionalidade material do artigo supracitado fundamenta-se na violação ao princípio constitucional da isonomia, art. 5º, caput, da CF/88, que assegura a igualdade de todos perante a lei. Tal discussão tem sido suscitada nos autos desde a exordial, restando aludida no acórdão recorrido: ‘(...) 6. Esta TR [Turma Recursal] também não entende que haja inconstitucionalidade na fixação do prazo de 90 dias para requerimento do benefício de seguro-desemprego pelo empregado doméstico’” (fl. 5, e-doc. 7).



    Sustenta que “a irresignação que fundamenta o presente recurso é, portanto, a fixação legal, sem motivação aparente, de prazo decadencial para os trabalhadores domésticos diverso daquele que é estipulado para os empregados em geral, isto é, de 120 dias para requerer o seguro-desemprego junto ao órgão do Executivo” (fl. 8, e-doc. 7). 



    Pede “seja reformada a decisão recorrida, a fim de reconhecer a inconstitucionalidade do prazo de 90 dias, fixado pela LC nº 150/2015, frente a violação ao princípio constitucional da isonomia (art. 5º, caput, CF/88), e, por conseguinte, conceder o direito da recorrente ao recebimento dos valores de seguro-desemprego” (fl. 9, e-doc. 7).



    4. Em contrarrazões a União argumenta que, “no âmbito administrativo, há previsão normativa sobre limitação de prazo para o requerimento do seguro-desemprego modalidade doméstico, no artigo 8º da Resolução nº 754/2015, do CODEFAT, órgão colegiado que traça diretrizes sobre o funcionamento do programa do Seguro-Desemprego, que também estabelece o período de 7 a 90 dias para a entrada no benefício mencionado, vejamos: (…)



    No âmbito administrativo, justamente pela aplicação do princípio da legalidade, a referida resolução jamais poderia dispor de outra forma, devendo obediência ao já transcrito comando do artigo 29 da LC 150/2015. 



    Isto nos leva a compreender que o argumento de ausência de previsão legal sobre prazo máximo do seguro-desemprego modalidade doméstico, não pode prosperar, pelos fundamentos mostrados acima. 



    Portanto, repita-se, não houve liberação do benefício da interessada, em função da mesma ter perdido o prazo máximo de requerimento, que no caso é de 90 dias, isto posto no artigo 29, da Lei Complementar nº 150/2015 e no artigo 8º da Res. nº 754/2015” (fls. 6-7, e-doc. 8). 



    5. Em 5.11.2021 foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo desprovimento do presente recurso extraordinário (e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. O caput do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios na Turma Recursal de origem, tampouco opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Este Supremo Tribunal não admite o prequestionamento implícito. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, PARÁGRAFOS 2º, 3º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 957.238-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.8.2016).



    8. A Turma Recursal de origem afirmou:



    “(...) 3. A parte autora recorre, sustentando: i) que a Caixa Econômica Federal é parte legítima nesta demanda, pois a informação repassada por seu funcionário ocasionou a perda do direito em questão; ii) a inconstitucionalidade do prazo de 90 dias para o empregado doméstico requerer o benefício de seguro-desemprego, quando os empregados em geral têm até 120 dias; ii) que a requerente não deu causa à perda do prazo para requerer o citado seguro. (…)



    6. Esta TR [Turma Recursal] também não entende que haja inconstitucionalidade na fixação do prazo de 90 dias para requerimento do benefício de seguro-desemprego pelo empregado doméstico.



    7. Por fim, a recorrente menciona não ter dado causa à perda do prazo para pleitear o seu seguro desemprego. Entretanto, do mesmo modo, a responsabilidade não pode ser imputada à União Federal. Na verdade, a demandante apresentou alegações, que não foram comprovadas documentalmente, devendo ser registrado, ademais, que, ao perder documento de identidade, seria sua obrigação providenciar outro, sem demora, e não aguardar o momento em que dele fosse precisar, para só então emitir um novo. (…)



    10. Súmula de Julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba ‘Sessões Recursais’ destes autos virtuais, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte autora, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, e pelos fundamentos acima expendidos, nos termos do art. 82, § 5º, da Lei n.º 9.099/95” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    Na sentença originária, mantida pela Turma Recursal, consta:



    “É de ressaltar que o seguro-desemprego, previsto no art. 7º, II, da Constituição Federal de 1988, tem como objetivo prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa (art. 2º, I, da Lei nº 7.998/1990). 



    Assim, quanto aos requisitos do seguro-desemprego pretendido pela parte autora, vale citar o art. 3º da Resolução 754 de 26 de agosto de 2015, que regulamenta os procedimentos para habilitação e concessão de seguro-desemprego para empregados domésticos dispensados sem justa causa: (…)



    Nesse passo, ainda que a autora tenha preenchido os requisitos retromencionados, necessário observar-se os arts. 29 e 30 da Lei Complementar nº 150, de 10 de junho de 2015, quanto à data de apresentação do requerimento do seguro-desemprego, os quais dispõem o seguinte:  (…)



    Desse modo, é inconteste que a autora foi dispensada de seu último vínculo empregatício em 31/08/2017 (CTPS do anexo 02, fl. 05), bem como só requereu o seguro-desemprego em 07/12/2017, ou seja, mais de 90 dias após a dispensa. Logo, não havendo observado o prazo legalmente determinado para apresentação do requerimento na via administrativa, não faz jus a autora ao benefício requerido” (fls. 1-3, ,e-doc. 3).



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias precedentes de que “não havendo observado o prazo legalmente determinado para apresentação do requerimento na via administrativa, não faz jus a autora ao benefício requerido” exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, da legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicáveis ao processo (Lei Complementar n. 150/2015, Lei n. 7.998/1990 e Resolução n. 754/2015). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO DESEMPREGO. COMPROVAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.313.859-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.6.2021).



    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO-DESEMPREGO. PERÍODO DEFESO À PESCA. CAMARÃO/SARDINHA. PESCADOR ARTESANAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 695.278-RG/RJ). APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 328 DO RISTF E 543-B DO CPC). ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.02.2011. O Plenário Virtual desta Corte já proclamou a inexistência de repercussão geral da questão relativa à necessidade de comprovação do recolhimento de contribuição previdenciária, por pescador artesanal, como requisito para o recebimento do seguro-desemprego durante o período defeso à pesca de camarão e sardinha com espeque nas Leis 8.213/1991 e 10.779/2003, em face do caráter infraconstitucional do debate e da inviabilidade do reexame do conjunto fático-probatório (ARE 695.278-RG/RJ). Decisão que se aplica a todos os recursos sobre matéria idêntica. Incidência do art. 328 do RISTF e aplicação do art. 543-B do CPC. Considerada a identidade material havida entre a controvérsia travada no presente feito e o debate do recurso paradigma, no qual reconhecida a inexistência de repercussão geral, irrepreensível a decisão agravada, mediante a qual mantida a aplicação da sistemática do art. 543-B, do CPC. Agravo regimental conhecido e não provido”  (ARE n. 697.730-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.2.2013).



    Nesse sentido, a manifestação do Procurador-Geral da República:



    “8. Verifica-se, de plano, que não se configura ofensa direta ao Texto Constitucional, que, na verdade, não é mencionado expressamente no julgamento ora atacado, ainda que seja realizada efetiva análise do princípio da isonomia na decisão recorrida.



    9. Constata-se que, toda a argumentação desenvolvida no decisum ora combatido envolve tão somente a legislação federal infraconstitucional, a saber, a Lei Complementar nº150/2015 e sua posterior regulamentação pela Resolução 754/2015, do CODEFAT.



    10. Por conseguinte, a necessidade de proceder ao exame da legislação infraconstitucional inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, instrumento processual que não se presta à análise de ofensa reflexa à Constituição.



    11. Assim, Com efeito, o recurso extraordinário encontra óbice na Súmula 636/STF, por ser flagrante a necessidade de ingresso no plano infraconstitucional para dirimir a controvérsia, na medida em que o acórdão atacado traz firme fundamentação na análise do arcabouço da legislação ordinária” (fls. 3-4, e-doc. 20). 



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora